Tribunal: STF
Processo: ARE 1465347
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS. VASP. ÓBITOS OCORRIDOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “COMPLEMENTO DE PENSÃO. VIÚVAS DE EX- EMPREGADOS PÚBLICOS APOSENTADOS. EC 103/2019 SUPERVENIENTE. 



    - Extrai-se da EC 103/2019 que a vedação à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes refere-se a novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não sendo esse o caso desses autos. 



    - As requerentes têm direito ao pagamento de complementação de benefício pensional, uma vez que a Lei estadual 200/1974 (de 13-5) já havia extinguido o benefício, ressalvando, contudo, o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até a data da vigência da referida lei, além de não ser aplicável ao caso a vedação do benefício estabelecida pela EC 103/2019. 



    Provimento da apelação.” (Doc. 10, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 103/2019. Sustenta, em síntese, a inexistência de direito à complementação de pensões por morte, no presente caso, porquanto os óbitos dos instituidores das pensões ocorreram após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição da República, vedando a concessão de novas complementações de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019. Alega, também, a inexistência de direito adquirido à complementação de pensões por morte. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão ora recorrido quanto à complementação de pensões por morte em questão (Doc. 14).



    Maria do Carmo Araujo Fonseca, Terezinha Luzieux Sousa e Virginia de Melo Martins apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “1. Versam os autos demanda com o fim de obter complemento pensional, uma vez que os instituidores da pensão objeto, ex-servidores da Vasp, tinham seus proventos complementados pela Administração paulista. 



    2. Extrai-se dos autos que os instituidores das pensões eram empregados públicos da Viação Aérea de São Paulo, e que recebiam a complementação de proventos nos termos das Leis paulistas 4.819/1958 e 200/1974 (e-págs. 30-2). As requerentes obtiveram a pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS (e-págs. 33-42), tendo o Diretor de Despesa de Pessoal do Estado de São Paulo negado os pedidos destinados à complementação dos benefícios do regime geral em virtude da data da morte ser posterior à da vigência da EC 103/2019. 



    3. A vantagem em tela foi criada pela Lei bandeirante 4.819/1958, e extinta pela Lei estadual 200/1974, cujo parágrafo único dispõe:



    (...)



    Assim, têm direito as requerentes ao pagamento de complementação de benefício pensional, uma vez que a Lei estadual 200/1974 (de 13-5) já havia extinguido o benefício, ressalvando, contudo, o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até a data da vigência da referida lei, além de não ser aplicável ao caso, a vedação do benefício estabelecida pela EC 103/2019.” (Doc. 10, p. 3-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 4.819/1958 e 200/1974 do Estado de São Paulo) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram os julgados recentemente proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Suprema Corte, em casos semelhantes ao presente, in litteris: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958 E Nº 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.952-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 16/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.453.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, SÚMULA 280/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao direito da parte à complementação de pensão pretendida e ao preenchimento dos requisitos para tal fim, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 280 (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’), ambas do STF.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.509.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.445.501-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/03/2024, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício de pensão por morte. Complementação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.782-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/06/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    • Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    • Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. 



    • O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    • Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.501.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-EMPREGADO DO DAEE. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.485.072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/06/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS NºS 4.819/58 E 200/1974. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.492.565-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 23/07/2024, destaquei)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente